Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. CONSENSUAL. INDEFERIMENTO. INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. VIA ESCRITURA PÚBLICA. FACULDADE.

1. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, podem ser realizados por escritura pública, conforme preconiza o art. 733 do CPC.

2. A dissolução da união estável mediante escritura pública é uma faculdade concedida aos conviventes, e não uma imposição legal.

3. Deu-se provimento à apelação.